Tribunal: STF
Processo: HC 216982
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. SUSTENTAÇÃO DE ABOLITIO CRIMINIS TEMPORÁRIA. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.